Tribunal: TJES
Processo: 5004148-30.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004148-30.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAELA BRAZ
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004148-30.2021.8.08.0035

RECORRENTE: RAFAELA BRAZ

RECORRIDA: TELEFONICA BRASIL S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. BOA-FÉ OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que recebeu da empresa ré cobrança da fatura de junho de 2020 já adimplida. Informa que realizou novamente o pagamento da fatura, embora devidamente quitada, para conseguir alterar seu plano telefônico.

Assim sendo, requer a devolução do indébito em dobro e indenização por danos morais na monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, tendo em vista que a parte autora não comprovou os fatos alegados na exordial.

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta pela existência de falha na prestação de serviço da recorrida, em decorrência de cobrança em duplicidade. Assim sendo, pugna pela condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da recorrente pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrida, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da validade da cobrança realizada.

Argumenta a empresa fornecedora que a cobrança em duplicidade decorre de solicitação de migração de plano telefônico, tendo a consumidora migrado do contrato de nº 1100287213 para o contrato de nº 04011622985.

Assim, aduz que 1 (uma) fatura se refere ao uso do plano controle entre os dias
06/05/2020 até 05/06/2020
(contrato nº 1100287213) e a outra fatura se refere ao novo plano, utilizado após
29/05/2020
(atinente ao contrato 04011622985).

Contudo, em decorrência da migração, observo que a consumidora não utilizou os 2 (dois) planos ao mesmo tempo, tendo utilizado o plano antigo até 29/05/2020, data em que passou a utilizar o serviço do novo contrato, mantendo a mesma linha telefônica.

Dessa forma, observo que a consumidora realizou o pagamento de serviço não usufruído, adimplindo em duplicidade a conta telefônica da linha de n° º (27) 99952-1492, no montante de R$54,99 (cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos).

Destaca-se, ainda, que a autora somente realizou o pagamento em duplicidade para alterar seu plano telefônico, em decorrência de imposição da recorrida, o que reforça a prática abusiva da fornecedora.

Nesse aspecto, observo que a conduta da recorrida incorreu em violação ao princípio da boa-fé objetiva, razão pela qual reconheço a necessidade de restituição do valor adimplido em dobro, conforme jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Por conseguinte, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela consumidora.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deverá observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Destarte, levando em conta os danos suportados e o caráter punitivo atrelado a prestadora de serviços, fixo o
quantum
indenizatório em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de condenar a recorrida à restituição
EM DOBRO
do valor de R$54,99 (cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos), com correção monetária a contar da data do pagamento e juros a partir deste julgamento, e à compensação a título de danos morais no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária incidindo a partir deste julgamento (Súmula 362 do c. STJ) e juros a partir da data da citação.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 14 de janeiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
24 de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, ouso em divergir apenas do valor arbitrado a título de danos morais, pois está acima do patamar desta Turma em casos semelhantes, sendo exorbitante, sobretudo comparado à gravidade da situação, que ensejou, corretamente, em condenação ao dano material de R$ 54,99 em dobro.

Neste sentido, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, a fim de condenar a recorrida à restituição EM DOBRO do valor de R$54,99 (cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos), com correção monetária a contar da data do pagamento e juros a partir deste julgamento, e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais),
a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.